Tribunal: STF
Processo: HC 187642
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PESCA IRREGULAR. LOCAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA CONDUTA, RISCO AO ECOSSISTEMA. INOVAÇÃO DE TESE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não. 
    2. A tese de que deveria ser aplicado o princípio da insignificância em razão de o pescado, após ter sido apreendido, ter sido doado e o Agravante fazer da pesca o seu meio de vida, bem assim ser a fonte de seu rendimento, o que demonstraria um menor grau de reprovabilidade da conduta, não foi suscitada no recurso especial, constituindo inovação recursal, descabida no âmbito do recurso interno, pela preclusão consumativa.
    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime definido no art. 34, caput e parágrafo único, inciso II, c/c o art. 36, ambos da Lei nº 9.605/1998. 
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo crime imputado na denúncia. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 
    5. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial. A Relatora do Resp 1.825.010, Ministra Laurita Vaz, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para revogar a determinação de execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância. Para tanto, alega que “mesmo que a conduta ofenda bens jurídicos abstratos, que não possam ser objetivamente mensurados, é possível caracterizar, a partir das circunstâncias do caso, a irrelevância penal da conduta”.
    7. Prossegue a narrativa para afirmar que “o fato da conduta envolver o meio ambiente, utilizando-se de petrecho dito por proibido, não impede, por si só, a aplicação da insignificância, devendo ser analisado todo o contexto, principalmente em relação à quantidade apreendida”, no caso, 4,9kg de camarão.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para que incida o princípio da insignificância ao caso, absolvendo o paciente pois ínfima a conduta perpetrada”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    12. Na hipótese de que se trata – para além de observar que o paciente foi condenado no regime aberto, com substituição da pena –, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata aplicação do princípio da insignificância penal. Seja porque o paciente já foi processado criminalmente pelo mesmo tipo de infração penal; seja pelo grau de reprovabilidade da conduta, praticada “em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não”.
    13.  Reproduzo, nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão do Tribunal Regional Federal:
    “o réu foi flagrado praticando pesca de arrasto, com tração motorizada, para a captura de camarão (quase 5kg), em local proibido, contrariando o estatuído na Portaria SUDEPE nº N-51, de 26.10.1983 [...]. Acrescento que o acusado já havia praticado a mesma conduta anteriormente, fato que foi objeto da Ação Penal n.º 5010072-57.2011.404.7200, o que reforça a necessidade de punição, no caso concreto”.
    14. Nessa linha, veja-se o HC 135.404, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 34 DA LEI 9.605/1998 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
    I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
    II A quantidade de peixes apreendida em poder do paciente no momento em que foi detido, fruto da pesca realizada em local proibido e por meio da utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, como no caso dos autos, lesou o meio ambiente, colocando em risco o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. 
    III - Ademais, os autos dão conta da existência de registros criminais pretéritos, bem como de relatos de que o paciente foi surpreendido por diversas vezes pescando ou tentando pescar em área proibida, a demonstrar a reiteração delitiva do paciente. 
    IV - Os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
    V - Ordem denegada”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator